Tribunal: TJSP
Processo: 1502242-10.2023.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Cancelamento do débito tributário - Extinção da execução, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios – Art. 26 da Lei no 6.830/80 – Citação efetuada e contratação de advogado – Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade - Redução da verba honorária devida

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Cancelamento do débito tributário - Extinção da execução, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios – Art. 26 da Lei no 6.830/80 – Citação efetuada e contratação de advogado – Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade - Redução da verba honorária devida para R$ 10.000,00, com fulcro no disposto no art. 85, § 8°, do Novo CPC – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte.